Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-90.2025.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000059-90.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA CELESTINA DE AGUIAR - CPF: 206.170.971-00 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CONTRATAÇÃO FORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito c/c danos morais, para declarar a inexistência de relação contratual referente a três empréstimos consignados, condenar à restituição dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais, além de honorários e custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve contratação válida dos empréstimos consignados; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito na forma simples ou em dobro; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; (iv) reconhecer a possibilidade de compensação dos valores creditados à autora, diante da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de apresentação do instrumento contratual válido, físico ou eletrônico, apto a demonstrar a anuência da consumidora, conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e à nulidade dos contratos bancários mencionados.

4.

A falha na prestação do serviço bancário resta configurada, nos termos do art. 14 do CDC, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira, independentemente de dolo ou culpa.

5.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, justificando a condenação no valor de R$ 6.000,00, montante adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

Inexistindo prova de má-fé do fornecedor, a restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento do STJ e o disposto no art. 42, p.u., do CDC.

7.

Comprovado o efetivo crédito dos valores na conta da autora, impõe-se reconhecer a compensação com o montante a ser restituído e com a indenização fixada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

8.

A taxa de juros aplicável até 28/08/2024 permanece de 1% ao mês com correção pelo INPC; a partir de então, aplica-se a taxa SELIC, conforme redação do art. 406 do CC dada pela L. 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido, para afastar a repetição em dobro e reconhecer a compensação dos valores creditados à autora, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato bancário que não é formalmente comprovado pela instituição financeira, recaindo sobre esta o ônus da prova da contratação nos moldes do art. 373, II, do CPC. 2. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais mesmo sem comprovação de prejuízo concreto. 3. A devolução de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, quando não comprovada má-fé do credor.
4. A compensação entre os valores creditados à conta do consumidor e os montantes a serem restituídos é admitida como forma de evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 884 e 406 (redação da L. 14.905/2024); CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42, p.u.; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.076.198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/03/2023; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); TJMT, AC n. 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Desa Maria Helena Póvoas, j. 28/05/2025; TJMT, AC n. 1002866-09.2023.8.11.0023, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos, Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1000059-90.2025.8.11.0008), ajuizada por MARIA CELESTINA DE AGUIAR, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação contratual e nulos os contratos no 505934996, 506063174 e 506001136; confirmar a tutela anteriormente concedida para suspensão dos descontos; condenar o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ); além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC) (cf. Id. no 342546880).

A apelante afirma que a sentença merece reforma, sustentando, em síntese, que houve efetiva contratação dos empréstimos no 505934996, 506063174 e 506001136, celebrados em 23/07/2024, nos valores de R$ 18.158,79, R$ 700,00 e R$ 20.352,47, respectivamente, com liberação do crédito em conta da própria autora, e posterior utilização do numerário, o que afastaria a tese de fraude e a configuração de falha na prestação do serviço.

Aduz que a cobrança questionada decorre do exercício regular de direito, não havendo ato ilícito, razão pela qual é indevida a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação à restituição de valores.

Enfatiza que, ainda que se admitisse a ocorrência de cobrança indevida, a repetição do indébito, se cabível, deveria ocorrer de forma simples, por inexistir má-fé ou erro injustificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como por não se tratar de hipótese de incidência do art. 940 do Código Civil.

Defende que a condenação por danos morais não se sustenta, por ausência de conduta ilícita e de prova de abalo extrapatrimonial, ou, subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado em R$ 6.000,00, por considerá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Sustenta no mérito que deve ser reconhecida a compensação dos valores, sob o argumento de que restou comprovado o recebimento dos créditos pela parte autora, impondo-se a devolução integral ao banco, ou, ao menos, a compensação com eventual condenação de natureza pecuniária.

Pede então o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com reconhecimento da compensação, ou, subsidiariamente, para afastar a repetição em dobro, reduzir a indenização por danos morais e, ainda, aplicar a taxa SELIC como critério de atualização e juros, nos termos do art. 406 do Código Civil (com redação atribuída pela Lei no 14.905/2024), conforme fundamentos expostos nas razões recursais (cf. Id. no

342546884).

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 342546886), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não houve comprovação idônea da contratação, tampouco demonstração segura da manifestação de vontade da consumidora, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição em dobro e fixou indenização por danos morais (cf. Id. no 342546886).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026